Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA “AD EXITUM”. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO CLIENTE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA AUTÔNOMA DE REMUNERAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por sociedade de advogados contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de honorários advocatícios com base em contrato firmado com cláusula “ad exitum”, sob o fundamento de ausência de êxito na demanda judicial ajuizada. A apelante sustenta que o contrato previa cláusula autônoma que assegurava a remuneração mesmo nos casos de desistência, revogação de mandato ou substabelecimento, com base no valor da causa ou da condenação obtida, e que o comportamento do cliente caracterizou má-fé e enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios com cláusula “ad exitum” permite o arbitramento de verba honorária em caso de desistência da ação por ato exclusivo do cliente; e (ii) estabelecer se a cláusula autônoma prevista no contrato autoriza a cobrança dos honorários contratuais com base no valor da causa ou do benefício econômico obtido em demanda anterior, na hipótese de frustração do êxito por conduta do próprio contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que estabelece remuneração “ad exitum” condiciona o pagamento dos honorários ao êxito da demanda patrocinada, mas não impede a estipulação autônoma de verba devida em caso de desistência, revogação ou substabelecimento.
4. A cláusula prevista no § 2o da cláusula segunda do contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a obrigação de pagamento dos honorários no mesmo percentual ajustado para o êxito, tomando-se por base o valor atribuído à causa ou o benefício obtido, mesmo em caso de desistência da demanda.
5. O êxito contratual foi frustrado por ato exclusivo do cliente, que omitiu o recebimento prévio do crédito em outra ação judicial, circunstância que impediu o sucesso da nova demanda e levou à extinção do feito por desistência.
6. A jurisprudência do STJ admite a cobrança proporcional ou integral de honorários mesmo sob cláusula “ad exitum” quando a frustração do resultado útil decorre de ato unilateral do cliente, por aplicação da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.
7. A sociedade de advogados efetivamente prestou os serviços contratados, elaborando, protocolando e acompanhando a ação judicial, sendo devida a remuneração contratual nos termos do pacto celebrado.
8. Os honorários devem ser fixados com base em 8% sobre o valor da RPV já expedida anteriormente ao contrato, no montante de R$ 4.754,98, perfazendo a quantia de R$ 380,40, a ser atualizada desde a data da expedição da RPV e acrescida de juros moratórios desde a citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de remuneração em caso de desistência prevista em contrato de honorários advocatícios firmado sob modalidade “ad exitum” é válida e eficaz, desde que expressamente pactuada. 2. A frustração do êxito contratual por ato exclusivo do cliente, como a desistência da ação ou a ocultação de fato essencial, autoriza a cobrança da verba honorária pactuada, nos termos da cláusula autônoma do contrato. 3. É devida a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado pelo advogado quando demonstrado que a extinção da demanda decorreu de conduta do constituinte, sob pena de enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II e XXXV; CC, arts. 121, 125, 422, 427, 884; CPC, arts. 355, I, 487, I, 1.010, II e III; Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), art. 22; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.706.395/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.787.475/MT, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09.06.2025; TJDFT, Acórdão 1961108, 0703797-59.2023.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1913302, 0720812-86.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 04.09.2024.